Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724192-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WALLACE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACERTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA AO ENTENDIMENTO DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A premeditação do crime extrapola o comando do tipo penal, autorizando a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente, na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A significativa alteração na vida da vítima, motivada pela intensa sensação de insegurança provocada pelo ato delitivo praticado pelo agente, pode justificar o recrudescimento da pena-base mediante valoração negativa das circunstâncias do crime, devendo ser analisado o caso concreto. 3. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021). 4. A fixação da pena de multa deve atentar para o intervalo mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa estabelecido no art. 49-A do CP, de modo a manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa das consequências do crime, ao argumento de que teria havido mera atemorização da vítima sem maiores reflexos. Ademais, pugna pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação para a exasperação em patamar superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Pena, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, a ofendida contava com 70 (setenta) anos à época do crime e residia sozinha na casa, que era nova. Em juízo, relatou que, após o episódio, não se sentiu mais segura em morar sozinha naquele local; que pretendia vender o imóvel; que, como não ocorreu a venda, optou por alugar a casa e se mudar de Brasília; que passou a residir com seu filho, em Florianópolis; que essa mudança foi impulsionada pela sensação de insegurança que a assolou após o furto (ID 58677912). Portanto, não se trata de mera alegação de abalo psíquico, como pretende fazer crer a Defesa. Verifica-se que a ofendida declinou de sua autonomia e da vivência na cidade de sua escolha para tornar-se hóspede de seu filho em outra localidade. Nesse cenário, uma vez que a mudança significativa na vida da vítima foi motivada pela intensa sensação de insegurança e medo que o ato delitivo praticado pelo réu provocou, forçoso reconhecer que as consequências do crime extrapolaram o usual para delitos dessa natureza, justificando o recrudescimento da pena-base (ID 62395284 - Pág. 14/15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024